Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caixa Seguradora S/A em face da decisão que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo que maneja em desfavor dos agravados – Renato Ferreira da Silva e Lucas de Souza Camilo –, acolhendo a exceção de incompetência suscitada pelo segundo agravado, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor da Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, que corresponde ao local em que reside o excipiente, proprietário do veículo que colidira no automóvel segurado pela agravante cujo conserto suportara, resultando no aviamento da pretensão ressarcitória. Segundo a decisão guerreada, o disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual, somente se aplica em benefício da vítima do delito ou acidente de trânsito, não alcançando hipóteses de sub-rogação ou pretensão regressiva da seguradora, casos em que incide a regra disposta no artigo 46 do aludido Códex, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do provimento guerreado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual a ação subjacente fora livremente distribuída. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que ajuizara a ação regressiva subjacente em razão da cobertura que suportara em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 15/06/2022, na Rodovia DF-003, abaixo do viaduto de acesso à Candangolândia – sentido Park shopping, em Candangolândia/DF, que envolvera veículo que segurara. Pontuara que, suportando os custos da reparação do veículo segurado, aviara a pretensão ressarcitória, de natureza regressiva, tanto em face do proprietário do veículo causador dos danos, quanto em face do condutor. Pontuara que, no curso da ação, o Juízo primevo acolhera a exceção de incompetência aviada pelo segundo agravado, proprietário do veículo, determinando a remessa dos autos ao foro de seu domicílio, em Uruaçu/Goiás. Sustentara que, considerando que a ação fora proposta tanto em face do proprietário do veículo causador dos danos, quanto em face do condutor, caberia-lhe escolher em qual foro demandar, nos termos do artigo 46, § 4o do Código de Processo Civil, destacando que, no caso concreto, diante da pluralidade de réus, ajuizara a demanda no foro de domicílio o condutor do veículo, primeiro agravado, por reputar ser o mais adequado para processamento e julgamento da ação, conforme aludido regramento. Argumentara, alternativamente, a subsistência de entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas ações que versem sobre acidente de trânsito, também poderá ser elegido o foro do local dos fatos. Assinalara que, evidenciado que a decisão arrostada não se conforma com o preceituado pelo legislador processual, deve ser reformada e, como forma de ser viabilizado o imediato seguimento da ação que aviara, ser agregado ao agravo o efeito suspensivo que reclamara, obstando-se, assim, inclusive a redistribuição da ação na forma determinada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Caixa Seguradora S/A em face da decisão que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos causados por acidente de veículo que maneja em desfavor dos agravados – Renato Ferreira da Silva e Lucas de Souza Camilo –, acolhendo a exceção de incompetência suscitada pelo segundo agravado, declinara da competência para o processamento e julgamento da lide em favor da Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, que corresponde ao local em que reside o excipiente, proprietário do veículo que colidira no automóvel segurado pela agravante cujo conserto suportara, resultando no aviamento da pretensão ressarcitória. Segundo a decisão guerreada, o disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual, somente se aplica em benefício da vítima do delito ou acidente de trânsito, não alcançando hipóteses de sub-rogação ou pretensão regressiva da seguradora, casos em que incide a regra disposta no artigo 46 do aludido Códex, segundo a qual a ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Não se conformando com essa resolução, objetiva a agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e, alfim, a definitiva reforma do provimento guerreado, ratificando-se a competência do Juízo Cível para o qual a ação subjacente fora livremente distribuída. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da competência para processamento e julgamento de ação regressiva ajuizada por seguradora com o escopo de ressarcimento de danos causados em razão de acidente de veículo e em que a composição passiva é composta por litisconsortes domiciliados em locais diversos. Dito de outra forma, a controvérsia reside na aferição se viável a declinação de competência em favor do juízo no qual é domiciliado um dos réus, conquanto aviada a ação no foro de domicílio do outro litisconsorte passivo. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no Inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da viabilidade de afirmação de incompetência do Juízo Cível para o qual fora livremente distribuída a ação ressarcitória manejada pela agravante, sob o fundamento de que, cuidando-se de ação regressiva em que se objetiva indenização decorrente de acidente automobilístico, deve ser observada a regra fixada no artigo 46, caput, do estatuto processual. A seu turno, argumentara a agravante, em suma, a necessidade de observância do prefixado no § 4o daquele dispositivo, ensejando a viabilidade de que elegesse o foro de domicílio de qualquer um dos réus, ora agravados, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de competência do Juízo do local do acidente. Reprisado o objeto do agravo, deve ser assinalado, de início, que a hipótese delineada nos autos da ação subjacente não se subsume ao conceito de relação de consumo, uma vez que, conquanto a relação primeva estabelecida entre a agravante, pessoa jurídica, e a pessoa física com a qual concertara avença de seguro de automóvel configure efetivo liame consumerista, aludida apreensão não alcança a relação estabelecida entre a seguradora, autora da ação de ressarcimento, e os terceiros a quem imputara o cometimento do ilícito ensejador do acionamento da seguradora, que, a evidência, constitui vínculo de natureza distinta. Com efeito, não figurando os réus/agravados como destinatários finais dos serviços prestados pela autora/agravante, cingindo-se o liame que os enlaça à pretensão de indenização por danos materiais decorrente da imputação de que foram responsáveis pelo acidente acobertado pela seguradora, que restara legitimada a perseguir o equivalente em sede regressiva, descabido cogitar-se de incidência da legislação de consumo na espécie, ainda que de forma reflexa. Realizada essa ressalva, rememore-se que o eminente juiz da causa, acolhendo a exceção de incompetência manejada pelo proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito que resultara no aviamento da ação, afirmara a competência do Juízo do foro de seu domicílio – Uruaçu/GO –, assentando a incidência, na hipótese, do estabelecido no artigo 46, caput, do estatuto processual, segundo o qual, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Sob essa realidade, afigurar-se-ia possível, a princípio, a ilação de que, patenteado que a ação de ressarcimento subjacente encontra-se lastreada em direito pessoal, nos termos do que preconiza o artigo 53, inciso V, do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. Sucede que, na espécie, a demanda aviada possui natureza regressiva, ressoando inviável a apreensão de que a prerrogativa de foro prevista no artigo 53, inciso V, do Códex Processual, direcionada à vítima de dano decorrente de acidente de veículo, se estende, em razão da sub-rogação havida, à seguradora. Esse, aliás, é o entendimento há muito sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - FORO EXCEPCIONAL - ART. 100, § ÚNICO DO CPC - INAPLICABILIDADE. 1 - A norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do CPC foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. A prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras, que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor. 2 - Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 16a Vara Cível da Seção Judiciária de São Paulo.” (CC n. 21.829/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Primeira Seção, julgado em 7/4/2000, DJ de 15/5/2000, p. 114.) “COMPETENCIA. ACIDENTE DE VEICULOS. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. NÃO SE TRANSMITE A SEGURADORA SUB-ROGADA O FORO EXCEPCIONAL ASSEGURADO A VÍTIMA DO ACIDENTE (ART. 100, PARAGRAFO UNICO, DO CPC). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.” (REsp n. 19.767/CE, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 23/11/1993, DJ de 7/2/1994, p. 1185.) Idêntico é o posicionamento adotado pelos tribunais pátrios, consoante se depreende dos julgados adiante sumariados: “SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. A incompetência não enseja a extinção do processo. Na realidade, quando se está diante de incompetência, seja ela relativa ou absoluta, cumpre ao juiz determinar a remessa dos autos ao juízo competente, não havendo que se falar em extinção do processo com base no artigo 485 do Código de Processo Civil. De fato, o art. 53, V, do CPC/2015, estabelece que é competente o foro do "domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves". Ocorre que a prerrogativa é conferida por lei somente às vítimas do acidente, tratando-se de direito personalíssimo, que não é transmitido às seguradoras. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC está restrita ao direito material do credor. Assim, a autora não faz jus à prerrogativa prevista no dispositivo legal acima transcrito, haja vista que o foro do domicílio do autor ou do local dos fatos para ações de reparação de danos em razão de acidente de veículos, não se transmite à seguradora, que se sub-roga somente materialmente, nos direitos do credor, pois não se lhe reconhece a condição de vítima, que possui direito personalíssimo. Anulação da sentença com determinação da redistribuição ao Juízo competente. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - AC: 10033395320198260011 SP 1003339-53.2019.8.26.0011, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/04/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021) “EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - DECLINAÇÃO EX OFFICIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 STJ. 1- A ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito, quando proposta pela vítima, tem como foro o domicílio do autor ou do local do fato, conforme prescrito no artigo 53, inciso V do Código de Processo Civil. 2- A seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado não tem a prerrogativa prevista no art. 53, V, pois trata-se de regra especial, de direito personalíssimo da vítima do acidente. 3 - Assim, a ação de ressarcimento proposta pela seguradora se submete ao critério de fixação de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser declinada ex officio pelo magistrado, consoante a súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".” (TJ-MG - CC: 10000200280733000 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/06/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2020) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO PARA O DOMICÍLIO DOS RÉUS. INSURGÊNCIA DA AUTORA/ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. DEFENDEU QUE AINDA QUE NÃO TENHA SIDO A VÍTIMA DIRETA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, ELA COLOCA-SE NO LUGAR DO ASSOCIADO, SUB-ROGADOS OS DIREITOS, BUSCANDO O RESSARCIMENTO NO LUGAR DO ASSOCIADO, A TEOR DO ART. 53, INCISO V, DO CPC. INACOLHIMENTO. REGRA APONTADA QUE NÃO SE APLICA AO CASO, PORQUANTO TAL DISPOSIÇÃO SE DÁ EM BENEFÍCIO DA CONDIÇÃO PERSONALÍSSIMA DA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 50332659320228240000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 10/11/2022, Sétima Câmara de Direito Civil) Da regulação instrumental emerge, então, que a decisão arrostada não comporta censura, pois observara a regra processual geral inserta no artigo 46, caput, do estatuto processual. Outrossim, defronte a nuança de subsistência de pluralidade de réus, ou seja, de litisconsórcio passivo, a situação retratada atrai a incidência do estatuído no §4o daquele dispositivo legal[1], sobejando escorreito o provimento objurgado também ao afirmar a competência do foro de domicílio do réu que suscitara a incompetência do Juízo a quo para o processamento da ação regressiva. É que a agravante não se valera dessa exceção, ou seja, da possibilidade de optar pelo foro de domicílio de um dos litisconsortes passivos. Com efeito, conquanto tenha a agravante sustentado que aviara a ação regressiva subjacente no foro de domicílio do condutor do veículo, o arguido não se sustenta defronte os elementos coligidos aos autos. É que, consoante indicado pela própria autora/agravante na peça inicial, o primeiro agravado, que desponta como condutor do veículo que se envolvera no acidente do qual germinada a pretensão indenizatória, possui domicílio na região administrativa do Riacho Fundo II/F[2], ao passo que a demanda fora distribuída à 14a Vara Cível de Brasília/DF. Ou seja, a agravante, conforme assinalado, não se valera legitimamente da opção resguardada pelo §4o do artigo 46 do CPC. Sob essas premissas é que prevalecer a postulação realizada pelo segundo agravado, que expressamente demandara o reconhecimento de competência do foro de seu domicílio para o processamento da ação, diante da opção de foro havida em desconformidade com os regramentos que dispõem sobre a matéria. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que deve ser privilegiado o trânsito da ação regressiva no foro que corresponde ao domicílio do demandado excipiente, donde emerge a conclusão de que a pretensão reformatória aduzida pela agravante ressente-se de plausibilidade, obstando a agregação ao agravo do efeito suspensivo postulado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado, devendo a ação seguir seu regular trânsito. Comunique-se o eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) § 4o Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.” [2] - ID Num. 149880065, p. 01 (fl. 05), Ação Regressiva no 0707610-03.2023.8.07.0001.